Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603497-51.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
09/11/2023
Número: 0603497-51.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - LUCAS CARDOSO RODRIGUES - ELEIÇÕES 2022
- REDE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUCAS CARDOSO RODRIGUES DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
LUCAS CARDOSO RODRIGUES (REQUERENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43760895
09/11/2023
15:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.761

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603497-51.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUCAS CARDOSO RODRIGUES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
REQUERENTE: LUCAS CARDOSO RODRIGUES
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. CANDIDATO NÃO ELEITO.
D E S P E S A
O M I T I D A
C O M
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO
CUSTEADA COM RECURSOS DO FEFC.
P E Q U E N O
V A L O R .
B A I X O
PERCENTUAL. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO
D A S
C O N T A S
C O M
RESSALVAS. INDÍCIOS DE DESVIO DE
FINALIDADE APONTADOS. CIÊNCIA DA
P R O C U R A D O R I A
R E G I O N A L
ELEITORAL.

1. A omissão de gasto de campanha é
falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes,
como a extrapolação do limite de gastos
e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Todavia, quando a
omissão é no valor de R$ 79,99, inferior a
mil UFIR e/ou 10% da movimentação
financeira de campanha, possibilita a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s
d a
proporcionalidade e razoabilidade.
Num. 43760895 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:21:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915214048400000042719462
Número do documento: 23110915214048400000042719462
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:50:32

2. A diferença de R$ 79,99, que equivale
a 0,20% dos recursos totais da
campanha, provenientes do FEFC, entre
o v a l o r d a c o n t r a t a ç ã o d e
impulsionamento realizada junto ao
Facebook e aquele efetivamente
utilizado, deve ser recolhida ao Tesouro
Nacional.

3. O recolhimento voluntário pelo
prestador após parecer conclusivo.

4. Indícios relativos a gastos eleitorais
em razão de eventual desvio de
finalidade, obtidos mediante cruzamento
de informações entre órgãos e entidades
da administração pública não ensejam,
por si só, irregularidade na prestação de
contas.

5. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 06/11/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por LUCAS CARDOSO
RODRIGUES, candidato a deputado estadual, pelo partido REDE, relativa às Eleições
Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43141319) e das contas finais
(ID 43292463).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43423668), não houve impugnação (ID 43436511).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas com
ressalvas (ID 43681578).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais deste
Num. 43760895 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:21:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915214048400000042719462
Número do documento: 23110915214048400000042719462
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:50:32

Tribunal, foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em síntese, destaco: a)
houve repasse de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
no montante de R$ 39.788,51 (trinta e nove mil, setecentos e oitenta e oito reais e
cinquenta e um centavos), sendo R$ 13.000,00 (treze mil reais) em recursos financeiros,
e R$ 26.788,51 (vinte e seis mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e um
centavos) em recursos estimáveis e, dinheiro; b) foram identificadas inconsistências no
valor de R$ 79,99 (setenta e nove reais e noventa e nove centavos); c) foram
identificadas despesas junto a fornecedores não registrados na Junta Comercial do
estado sede da empresa, no valor de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais); d)
foram identificadas despesas junto a fornecedores que possuem parentesco com o
candidato prestador de contas, no valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais);

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalva (ID 43709297).

Após o parecer conclusivo, o candidato apresentou manifestação e juntou
prova de recolhimento de R$ 79,99 (setenta e nove reais e noventa e nove centavos) ao
Tesouro Nacional (ID 43699534 e seguintes).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Num. 43760895 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:21:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915214048400000042719462
Número do documento: 23110915214048400000042719462
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:50:32

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

No caso em análise, a movimentação financeira de campanha totalizou R$
39.788,51 (trinta e nove mil setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos),
provenientes de recursos estimáveis em dinheiro e de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, assim distribuídos:

Após emissão do parecer técnico conclusivo, somente uma inconsistência foi
apontada pelo Setor de Contas Eleitorais, conforme abaixo:

II.i. Omissão relativa à despesas referente a gastos com
impulsionamento de conteúdo junto ao Facebook

No caso em exame, o parecer técnico indicou, no item “6”, que há uma
divergência entre o total de gastos com serviços de impulsionamento de conteúdo da
plataforma Facebook, da conta de "FEFC“, declarados na prestação de contas, em
confronto com as notas fiscais constatadas mediante circularização, infringindo o que
dispõe o art. 53, I, “g”, da Res.-TSE 23.607/2019, que tem a seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

[...]

A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos
e a arrecadação de verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou,
ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
candidato.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
Num. 43760895 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:21:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915214048400000042719462
Número do documento: 23110915214048400000042719462
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:50:32

de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico são os
seguintes:

Instado a se manifestar, após emissão do parecer conclusivo, o prestador
peticionou nos autos esclarecendo que “para evitar qualquer discussão sobre o tema, o
candidato devolveu o referido montante de R$ 79,99, sanando a irregularidade formal”.
Juntou ainda, cópia de Guia de Recolhimento da União-GRU, no valor de R$ 79,99
(setenta e nove reais e noventa e nove centavos), e comprovante de pagamento,
conforme ID. 43699536 e 43699537.

A plataforma Facebook utiliza a forma "pré-paga" para a prestação do serviço
de impulsionamento de conteúdo, descontando-se dos créditos adquiridos o valor do
serviço à medida que for sendo utilizado.

Os valores destinados ao impulsionamento de conteúdo são considerados
gastos eleitorais, conforme previsão expressa da Res.- TSE nº 23.607/2020, artigo 35,
inciso XII:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites
fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e
com o impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de
provedor da aplicação de internet com sede e foro no país;

A mesma norma, no §2º, dispõe que apenas os créditos efetivamente
utilizados pelos candidatos é que são considerados gastos eleitorais. Na eventual
existência de créditos contratados, mas não utilizados, o recurso restante deve ser
considerado sobra de campanha e transferido ao Tesouro Nacional ou ao Partido Político,
a depender da origem do recurso:

Art. 35. [...]

[...]

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII
deste artigo são aqueles efetivamente prestados, devendo
eventuais créditos contratados e não utilizados até o final da
campanha serem transferidos como sobras de campanha:

Num. 43760895 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:21:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915214048400000042719462
Número do documento: 23110915214048400000042719462
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:50:32

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos
do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros
Recursos, a depender da origem dos recursos.

No mesmo sentido, a disposição do artigo 50, inciso III, também da
Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que constituem sobra de campanha os créditos
contratados e não utilizados relativos ao impulsionamento de conteúdo:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

[...]

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a
impulsionamento de conteúdos, conforme o disposto no art. 35, §
2º, desta Resolução.

De fato, o Facebook trabalha com sistema de créditos pré-pagos, sendo que
o parecer técnico indicou que o prestador aportou na plataforma Facebook créditos no
valor total de R$ 1.054,00 (um mil e cinquenta e quatro reais). O Facebook foi emitiu nota
fiscal no valor de R$ 786,03 (setecentos e oitenta e seis reais e três centavos) e a
diferença de R$ 165,01 (cento e sessenta e cinco reais e um centavo) foi devolvida na
conta de campanha do candidato, na data de 17/10/2022.

Verifica-se que o valor de R$ 165,01, depositado na conta de campanha pelo
Facebook, foi recolhido ao Tesouro Nacional em 26/10/2022 pelo candidato, ora
prestador.

Ocorre que em consulta à Biblioteca de Anúncios do Facebook, disponível no
e n d e r e ç o
:

(
h
t
t
p
s
:
/
/
p
t
-
br.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads&country
=
B
R
&
q
=
l
u
cas%20cardoso%20rodrigues&sort_data[direction]=desc&sort_data[mode]=relevancy_mo
nthly_grou ped&search_type=keyword_unordered&media_type=all), constou que foram
gastos R$ 809,00 (oitocentos e nove reais) com o rótulo Eleições 2022 Lucas Cardoso
Rodrigues deputado estadual.

Extrai-se da consulta, supramencionada, que o somatório do que foi gasto-
R$ 809,00 (oitocentos e nove reais) e o valor que foi recolhido ao Tesouro Nacional pelo
prestador, R$ 165,01 (cento e sessenta e cinco reais e um centavo), totalizam R$ 974,01
(novecentos e setenta e quatro reais e um centavo). Assim, considerando que o aporte foi
de R$ 1.054,00 (um mil e cinquenta e quatro reais), restou sem comprovação o valor de
R$ 79,99 (setenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Num. 43760895 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:21:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915214048400000042719462
Número do documento: 23110915214048400000042719462
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:50:32

Diante da inconsistência, o setor técnico manifestou-se pela aprovação com
ressalvas das contas, ora analisadas, porquanto, trata-se efetivamente de uma omissão,
haja vista que a despesa foi realizada e não houve o respectivo lançamento.

Assim, considerando que o valor, sem comprovação, é proveniente de
recursos públicos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha-FEFC, a utilização
irregular enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º
da Res.-TSE 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não
obsta que seja determinada a devolução dos recursos recebidos de
fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro
Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na
forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos
recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida,
a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da
Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.

No caso, não se trata efetivamente de uma omissão, mas da não
comprovação da utilização parcial do serviço de impulsionamento com o Facebook no
valor de R$ 79,99 (setenta e nove reais e noventa e nove centavos). Entretanto, em que
pese não ter sido comprovado o gasto eleitoral com o impulsionamento registrado, o
prestador, ainda que de forma extemporânea, voluntariamente, realizou o recolhimento ao
Tesouro Nacional do valor controverso,não restando, portanto, qualquer valor a ser
recolhido ao Tesouro Nacional.

Não obstante o recolhimento voluntário do prestador, a omissão no valor de
R$ 79,99 (setenta e nove reais e noventa e nove centavos) não se mostra relevante em
termos absolutos e representa diminutos 0,20% dos recursos totais da campanha (R$
39.788.51),e, nos termos da jurisprudência desta Corte, autoriza a aprovação com
ressalvas das contas, em face do princípio da razoabilidade.

II.ii. Indicador de suspeita de desvio de finalidade
Num. 43760895 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:21:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915214048400000042719462
Número do documento: 23110915214048400000042719462
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:50:32

O Setor Técnico apontou, por fim, que em conformidade com o art. 91, inc. III,
da Res. TSE nº 23.607/2019 foram incluídos registros que revelam indícios de
irregularidades.

Os indícios são constatados a partir da integração do módulo de análise do
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais e outras bases de dados. Na presente
prestação de contas os achados foram os seguintes:

II.ii.a. Mediante a integração do módulo de análise do SPCE e com a base de
dados das Juntas Comerciais (CNE), realizado em 22/11/2022, foi identificada a
realização de despesas junto a fornecedores não registrados ou ativos na Junta
Comercial do Estado sede da empresa, o que pode indicar a informação de empresa
inexistente como fornecedora da campanha eleitoral e a consequente omissão do gasto
efetivamente realizado, conforme abaixo:

II.ii.b. Mediante a integração do módulo de análise do SPCE e da base de
dados do CPF e CNPJ da RFB, realizado em 22/11/2022, foi identificada a realização de
despesas junto a fornecedores de campanha que possuem relação de parentesco com o
prestador de contas em exame, o que pode indicar suspeita de desvio de finalidade:

Em que pese o candidato ter prestado esclarecimento, ID. 43699535,
ressalta-se que os registros são incluídos para conhecimento, por se tratar de indícios.
Em razão disso, não são considerados para a conclusão do parecer técnico.

Desta forma, tal apontamento não constitui, por si só, fundamento para influir
na presente análise das contas, pois tais indícios demandam investigação pelos órgãos
competentes.

Nesse sentido, incumbe à Procuradoria Regional Eleitoral, se assim o
entender, adotar as providências necessárias cabíveis para melhor elucidação do fato
apontado.

Portanto, diante da ausência de comprovação do efetivo desvio de finalidade,
a suspeita da irregularidade não é suficiente para alteração do julgamento da presente
prestação de contas.

Em conclusão, considerando que a presente contabilidade somente estampa
uma única irregularidade, as contas devem ser aprovadas com ressalvas, na forma do art.
74, inc. II, da Res. TSE nº 23.607/2019.

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de
APROVAR COM RESSALVAS as contas de LUCAS CARDOSO RODRIGUES ,
candidato a deputado estadual pelo partido Rede Sustentabilidade, nas eleições de 2022,
com fundamento no art. 74, inc. II, da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

É como voto.
Num. 43760895 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:21:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915214048400000042719462
Número do documento: 23110915214048400000042719462
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:50:32

JULIO JACOB JUNIOR – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603497-51.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUCAS
CARDOSO RODRIGUES DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO:
ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - REQUERENTE: LUCAS CARDOSO RODRIGUES -
Advogado do REQUERENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.11.2023

Num. 43760895 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 09/11/2023 15:21:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110915214048400000042719462
Número do documento: 23110915214048400000042719462
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/11/2023 15:50:32